Tribunal: TJSP
Processo: 2063397-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Insurgência contra decisão que determinou o depósito de valor relativo à venda de bem nos autos, bem como o dever do Agravante de ingressar com ação declaratória de inexistência de união estável – Questão de alta indagação deve ser dirimida em demanda própria, o que já havia sido determinado em decisão anterior transitada em julgado – Compete a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Insurgência contra decisão que determinou o depósito de valor relativo à venda de bem nos autos, bem como o dever do Agravante de ingressar com ação declaratória de inexistência de união estável – Questão de alta indagação deve ser dirimida em demanda própria, o que já havia sido determinado em decisão anterior transitada em julgado – Compete a Agravada a comprovação da união estável – Valor referente à venda de bem deverá ser depositado nos autos, a fim de assegurar eventual direito da Agravada – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.